Tribunal: TJES
Processo: 0004554-71.2019.8.08.0047
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004554-71.2019.8.08.0047

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JOSIEL DA SILVA JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE MUNIÇÃO DE USO PERMITIDO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 e no art. 12 da Lei nº 10.826/2003, à pena de 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por penas restritivas de direitos e multa. A defesa pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas por insuficiência probatória e quanto ao delito de posse de munição por atipicidade material da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal, considerada a pena aplicada na sentença condenatória e o lapso temporal transcorrido entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada na sentença, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal.

4. Em caso de concurso de crimes, a prescrição incide sobre cada delito isoladamente considerado, conforme dispõe o art. 119 do Código Penal.

5. As penas fixadas — 1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção — submetem-se ao prazo prescricional de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal.

6. Entre o recebimento da denúncia, ocorrido em 28/08/2019, e a publicação da sentença condenatória, em 16/07/2025, transcorreu lapso superior ao prazo prescricional aplicável, configurando prescrição da pretensão punitiva estatal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Punibilidade extinta.

Tese de julgamento
:

1. A prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, regula-se pela pena concretamente aplicada.

2. No concurso de crimes, a prescrição deve ser analisada separadamente para cada delito.

3. Transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109, V, do Código Penal entre o recebimento da denúncia e a sentença condenatória, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, ainda que de ofício.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 119. CPP, art. 61. Lei nº 11.343/2006, art. 33. Lei nº 10.826/2003, art. 12.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, pronunciar a prescrição, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIEL DA SILVA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 12 do Estatuto do Desarmamento à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18288803), a Defesa requer a absolvição do acusado quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de provas suficientes de autoria, bem como a absolvição do crime de posse de arma de fogo/munição por atipicidade material da conduta.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo (ID nº 18288807), com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença.

Parecer da Procuradoria de Justiça (ID nº 18362682), opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
JOSIEL DA SILVA JUNIOR
em face de sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o acusado como incurso nas sanções do art. 33 da Lei de Drogas e do art. 12 do Estatuto do Desarmamento à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, 1 (um) ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos, e 176 (cento e setenta e seis) dias-multa.

Em suas razões recursais (ID nº 18288803), a Defesa requer a absolvição do acusado quanto ao crime de tráfico de drogas, por ausência de provas suficientes de autoria, bem como a absolvição do crime de posse de arma de fogo/munição por atipicidade material da conduta.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a apreciar o caso.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática dos crimes previstos no art. 33 da Lei de Drogas e no art. 12 do Estatuto do Desarmamento narrando que, no dia 30/07/2019, na Rua Projetada, bairro Bom Sucesso, São Mateus/ES, policiais militares em cumprimento de mandado de busca e apreensão se dirigiram até a residência do denunciado, com quem localizaram uma bucha de maconha dentro do bolso.

Durante buscas nas residências, os policiais lograram apreender 34 (trinta e quatro) pinos de cocaína, uma munição intacta calibre .38, outros dois potes de maconha e material de endolação.

Após regular instrução processual, o acusado foi condenado nos termos da denúncia.

A despeito dos argumentos defensivos, vislumbro a ocorrência de causa de extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que, nos termos do art. 61 do Código de Processo Penal, impõe a sua declaração
ex officio
, vejamos:

Com efeito, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação se regula pela pena aplicada na sentença.

Ademais, em se tratando de concurso de crimes, a prescrição incide sobre cada crime, isoladamente considerado, nos termos do art. 119 do Código Penal.

No caso, as penas fixadas em sentença (1 ano e 8 meses de reclusão e 1 ano de detenção), prescrevem em 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal, “
in litteris
”:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

No caso, considerando que a denúncia foi recebida em 28/08/2019 (p. 14 - ID nº 18288786) e a sentença condenatória foi publicada em 16/07/2025 (ID nº 18288793), verifica-se o transcurso do prazo superior a 4 (quatro) anos, sendo forçoso o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal e, por conseguinte, a declaração de extinção da punibilidade do acusado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso para
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE
do acusado, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal.

Sem custas.

É como voto.